Tribunal: TJBA
Processo: 8126178-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126178-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE GOMES DA CRUZ AMADOR

Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO. BIOMETRIA FACIAL. PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. ACORDO POSTERIOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, desconstituição de negativação e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da contratação bancária, a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, para fins de afastamento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e a legitimidade do débito; e (iii) saber se a negativação do nome da autora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ao sustentar a insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira e reiterar a tese de ilicitude da negativação.

A contratação restou comprovada por termo de adesão assinado e pela coleta de biometria facial, elementos aptos a demonstrar a formação válida do vínculo jurídico e a autenticidade da operação.

O pagamento de faturas anteriores pela autora enfraquece a alegação de desconhecimento da relação jurídica, por evidenciar ciência da existência do cartão, da dívida e dos encargos correspondentes.

A celebração de acordo com a instituição financeira para quitação ou parcelamento do débito, ainda que posteriormente rompido por inadimplemento, revela reconhecimento da obrigação e incompatibilidade com a tese de inexistência da dívida.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, a utilização do produto e o inadimplemento, enquanto a autora não produziu prova idônea de fraude ou de invalidade da avença.

Comprovada a existência do débito e o inadimplemento, a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito de crédito, sem configuração de abuso, erro ou arbitrariedade.

Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste fundamento para responsabilização civil e para condenação ao pagamento de danos morais.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8102237-55.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 08.10.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8126178-63.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
JUCILENE GOMES DA CRUZ AMADOR
e como apelado
BANCO CSF S/A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239